Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-04.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGANTE), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGANTE), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGADO), ALMIR HEITOR DUARTE - CPF: 288.595.707-78 (EMBARGADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Maria Marlene da Costa,
como representante do Espólio de Nelson Heitor Machado
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo Espólio de Nelson Heitor Machado (fls. 645 - ID 71038954).

Irresignado, o réu/embargante Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão o réu afirma que o acórdão incorreu em erro de julgamento, ao reformar de ofício a parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.

Menciona que, opostos declaratórios a fim de que se manifestasse expressamente a respeito da ausência de pedido de reforma no tocante à sentença de procedência da reconvenção, assim não poderia agir de ofício, este Tribunal desproveu os declaratórios, reiterando a premissa fática equivocada de que os bens geradores das rendas em cobrança pertenciam à Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda. ME, de modo que, por esta razão, estariam intimamente ligados entre si.

Argumenta que os pedidos reconvencionais tem por fundamento o direito ao recebimento de 50% das rendas auferidas pelo Embargado (Almir Duarte Machado) advindas da locação do Posto de Serviço e Revenda de Combustível e Produtos Congêneres, Auto Peças, Restaurante e hotel, os quais estão edificados e integrados em uma área de 3,877 há, parte de uma área maior de 47,70 há, sob matrícula 1.474 (Av.03/1.474), porquanto, trata-se de patrimônio particular de copropriedade dos irmãos Almir Heitor Duarte (Autor/Apelante) e de Nelson Heitor Machado (aqui Espólio), cujo patrimônio não pertence a pessoa jurídica Auto Posto Tatuapé já há muito extinta e liquidada, e sob esse prisma requereu fosse analisado os declaratórios, no entanto, o acordão embargado permaneceu omisso a questão de suma relevância a solução correta do caso, além de equivocado/contraditório, ao reafirmar que as rendas chamadas a prestação de contas o eram decorrentes dos bens patrimoniais da Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda.

Defende que não houve o enfrentamento de todos os pontos da controvérsia debatida, sendo necessária a manifestação expressa a respeito das omissões apontadas às premissas fáticas e aptas a afastar os vícios que influenciaram substancialmente na alteração do julgado
ex oficio
, visto que a cobrança das rendas auferidas pelo Embargado (Autor/Apelante) não guardam relação com bens de propriedade da pessoa jurídica – Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME.

Sustenta que o próprio acordão vergastado expressamente relata que as rendas auferidas pelo Embargado eram provenientes de arrendamento e alugueres do Posto de Serviço de Revenda de Combustível, autopeças e restaurantes, de propriedade do Embargado e do
de cujus
, no entanto, contraditoriamente, concluiu que aqueles bens eram de propriedade da pessoa jurídica Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, já extinta e liquidada, incorrendo aqui ainda em nítida contradição.

Por fim, prequestiona o Art.1.022, inc. I e II, do CPC, e, por via reflexa, os artigos 5º, LV, e 93, IX, ambos da CF (fls. 665/671 - ID 73315495).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos para que se faça constar como parte embargante
Maria Marlene da Costa,
como representante do Espólio de Nelson Heitor Machado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o réu/embargante Almir Heitor Duarte aduz que o acórdão o réu afirma que o acórdão incorreu em erro de julgamento, ao reformar de ofício a parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.

Menciona que, opostos declaratórios a fim de que se manifestasse expressamente a respeito da ausência de pedido de reforma no tocante à sentença de procedência da reconvenção, assim não poderia agir de ofício, este Tribunal desproveu os declaratórios, reiterando a premissa fática equivocada de que os bens geradores das rendas em cobrança pertenciam à Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda. ME, de modo que, por esta razão, estariam intimamente ligados entre si.

Argumenta que os pedidos reconvencionais tem por fundamento o direito ao recebimento de 50% das rendas auferidas pelo Embargado (Almir Duarte Machado) advindas da locação do Posto de Serviço e Revenda de Combustível e Produtos Congêneres, Auto Peças, Restaurante e hotel, os quais estão edificados e integrados em uma área de 3,877 há, parte de uma área maior de 47,70 há, sob matrícula 1.474 (Av.03/1.474), porquanto, trata-se de patrimônio particular de copropriedade dos irmãos Almir Heitor Duarte (Autor/Apelante) e de Nelson Heitor Machado (aqui Espólio), cujo patrimônio não pertence a pessoa jurídica Auto Posto Tatuapé já há muito extinta e liquidada, e sob esse prisma requereu fosse analisado os declaratórios, no entanto, o acordão embargado permaneceu omisso a questão de suma relevância a solução correta do caso, além de equivocado/contraditório, ao reafirmar que as rendas chamadas a prestação de contas o eram decorrentes dos bens patrimoniais da Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda.

Defende que não houve o enfrentamento de todos os pontos da controvérsia debatida, sendo necessária a manifestação expressa a respeito das omissões apontadas às premissas fáticas e aptas a afastar os vícios que influenciaram substancialmente na alteração do julgado
ex oficio
, visto que a cobrança das rendas auferidas pelo Embargado (Autor/Apelante) não guardam relação com bens de propriedade da pessoa jurídica – Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME.

Sustenta que o próprio acordão vergastado expressamente relata que as rendas auferidas pelo Embargado eram provenientes de arrendamento e alugueres do Posto de Serviço de Revenda de Combustível, autopeças e restaurantes, de propriedade do Embargado e do
de cujus
, no entanto, contraditoriamente, concluiu que aqueles bens eram de propriedade da pessoa jurídica Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, já extinta e liquidada, incorrendo aqui ainda em nítida contradição.

Por fim, prequestiona o Art.1.022, inc. I e II, do CPC, e, por via reflexa, os artigos 5º, LV, e 93, IX, ambos da CF (fls. 665/671 - ID 73315495).

Ocorre que, não há que se falar em erro de julgamento, tampouco em omissão e contradição, conforme já pontuado no voto condutor do aresto que julgou o recurso de embargos de declaração anteriormente oposto pela ora recorrente.

Com efeito, não há que se falar em erro de julgamento, tendo em conta que não houve reforma de ofício da parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.

Aliás, convém repisar que o pedido reconvencional está intimamente ligado ao argumento de que o autor está auferindo renda proveniente do arrendamento do posto de serviços de revenda de combustível, autopeças e restaurante, edificados em uma área de propriedade dele e do de cujus, além de vender lotes existentes nessa mesma área.

Ou seja, tratam-se de bens referentes ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, única sociedade empresarial existente entre o autor e o seu falecido irmão, que, inclusive, já havia sido informalmente extinta antes mesmo da morte do Sr. Nelson Heitor Machado, o que foi devidamente reconhecido na fundamentação do acórdão.

Logo, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas.

Nesse sentido, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021